Tribunal: TJMT
Processo: 1035822-79.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035822-79.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ELY MARIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 108.368.291-15 (ADVOGADO), PATRICIA DA CRUZ MENDONCA - CPF: 982.071.051-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MARIALBA LOPES CURVO - CPF: 111.137.661-15 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1035822-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIALBA LOPES CURVO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DECORRENTES DA CONVERSÃO DA URV. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que rejeitou Embargos de Declaração opostos em face de decisão proferida em Agravo de Instrumento, mantendo a homologação de laudo pericial elaborado em fase de liquidação de sentença relativa ao pagamento de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda em URV. O agravante sustenta nulidade da perícia judicial por alegado cerceamento de defesa, violação ao art. 22 da Lei nº 8.880/1994, ausência de análise da absorção das diferenças remuneratórias por leis estaduais de reestruturação da carreira e divergência metodológica entre laudos periciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve omissão na decisão que rejeitou os embargos declaratórios; (ii) estabelecer se a ausência de esclarecimentos complementares do perito judicial configura cerceamento de defesa; (iii) determinar se o laudo pericial afronta o art. 22 da Lei nº 8.880/1994; e (iv) verificar se os embargos declaratórios foram utilizados inadequadamente para rediscussão do mérito da controvérsia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada aprecia de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

4. O magistrado atua como destinatário final da prova, competindo-lhe aferir a necessidade e suficiência dos elementos técnicos constantes dos autos para formação de seu convencimento.

5. A perícia judicial foi realizada por profissional de confiança do Juízo, com apresentação de conclusão técnica clara, objetiva e fundamentada, acompanhada de respostas aos quesitos pertinentes à controvérsia.

6. O mero inconformismo da parte com o resultado da perícia não possui aptidão para invalidar a prova técnica regularmente produzida.

7. A alegação de nulidade do laudo por suposta inobservância do art. 22 da Lei nº 8.880/1994 não demonstra irregularidade técnica concreta capaz de justificar a anulação da perícia ou a reabertura da instrução processual.

8. A tese de absorção das diferenças remuneratórias pelas leis estaduais de reestruturação da carreira foi devidamente analisada, sem demonstração de elementos suficientes aptos a evidenciar a probabilidade do direito alegado pelo ente estatal.

9. Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo incabíveis para rediscutir matéria já decidida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, sendo inviável sua utilização para rediscussão do mérito da decisão. 2. O magistrado, na condição de destinatário final da prova, pode considerar suficiente o laudo pericial regularmente produzido para formação de seu convencimento. 3. O inconformismo da parte com a conclusão da perícia judicial não configura, por si só, nulidade da prova técnica. 4. A ausência de demonstração concreta de irregularidade técnica inviabiliza a anulação do laudo pericial e a reabertura da instrução processual”.

____________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; Lei nº 8.880/1994, art. 22.

Jurisprudência relevante citada:
Não há precedentes específicos mencionados no voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADA:
MARIALBA LOPES CURVO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra decisão anteriormente proferida nos autos do Agravo de Instrumento nº 1035822-79.2025.8.11.0000, mantendo hígida a decisão do Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que homologou o laudo pericial elaborado em fase de liquidação de sentença referente à ação de cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda em URV.

Sustenta o agravante, em síntese, que a decisão recorrida não teria enfrentado adequadamente os argumentos deduzidos nos embargos declaratórios, especialmente no tocante: (i) ao alegado cerceamento de defesa decorrente da ausência de esclarecimentos técnicos do perito judicial; (ii) à nulidade do laudo pericial por suposta violação ao art. 22 da Lei nº 8.880/1994, em razão da adoção da data do efetivo pagamento e não do último dia do mês; (iii) à ausência de análise acerca da absorção das diferenças remuneratórias pelas leis estaduais de reestruturação da carreira; e (iv) à alegada divergência metodológica entre laudos produzidos pelo mesmo escritório pericial em processos semelhantes.

Afirma que, tais questões configurariam omissões relevantes aptas a justificar a reforma da decisão agravada e a decretação da nulidade da perícia judicial.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente Agravo Interno para reformar a decisão monocrática, reconhecendo a nulidade do laudo pericial e determinando a realização de nova perícia.

Contrarrazões apresentadas pela parte agravada, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1035822-79.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: MARIALBA LOPES CURVO

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso não merece provimento.

Conforme relatado, insurge-se o Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática que rejeitou os Embargos de Declaração opostos em face da decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a homologação do laudo pericial produzido em liquidação de sentença relativa às diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

Todavia, as razões recursais não se mostram aptas a infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

Isso porque a decisão recorrida apreciou de forma clara, suficiente e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Com efeito, restou expressamente consignado na decisão agravada que não houve demonstração de irregularidade na produção da prova pericial, tampouco violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

A alegação de cerceamento de defesa igualmente não prospera.

Conforme consignado na decisão monocrática, o magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade e suficiência dos elementos técnicos constantes dos autos para formação de sua convicção.

No caso concreto, a perícia judicial foi realizada por profissional de confiança do Juízo, tendo sido apresentada conclusão técnica clara, objetiva e fundamentada, com resposta aos quesitos reputados pertinentes à controvérsia instaurada.

O simples inconformismo da parte agravante com o resultado da perícia não possui o condão de invalidar a prova técnica regularmente produzida.

Também não procede a alegação de nulidade do laudo por suposta inobservância do art. 22 da Lei nº 8.880/1994.

A matéria foi devidamente enfrentada na decisão agravada, tendo sido consignado que os argumentos apresentados pelo agravante não evidenciaram, de forma concreta, irregularidade técnica apta a justificar a anulação do laudo ou a reabertura da instrução processual.

Do mesmo modo, a tese relativa à absorção das diferenças remuneratórias pelas leis estaduais de reestruturação da carreira igualmente foi analisada, tendo a decisão agravada concluído pela ausência de elementos suficientes a demonstrar probabilidade do direito alegado pelo ente estatal.

A insurgência recursal, portanto, revela mero inconformismo da parte agravante com a conclusão adotada no julgamento, pretendendo rediscutir matéria já examinada, finalidade incompatível com a estreita via dos embargos de declaração e, por consequência, do presente agravo interno.

Cumpre salientar que, os embargos declaratórios possuem finalidade integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Nesse sentido, inexistindo quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, correta a decisão monocrática que rejeitou os aclaratórios opostos pelo agravante.

Assim, ausentes elementos novos capazes de modificar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo incólume a decisão monocrática recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026